Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉTICA GRAVE. MONITOR EXCLUSIVO. PROFESSOR ESPECIALIZADO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 205, da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dentre outras providências encartadas no texto constitucional, incumbe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, visando sua plena integração social. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída também das Leis no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – e Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.
2. De acordo com a Unidade Regional de Educação Básica do Plano Piloto, o aluno está enturmado em Classe Especial com apenas mais um estudante, também diagnosticado com TGD/TEA, na qual leciona professor especializado na educação de estudantes com deficiência, contando com apoio de monitor/educador social voluntário.
3. Apesar da absoluta relevância do relatório médico e dos fatos relatados pelo Agravante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas. A figura do educador ou monitor, como destacado, ainda que não exclusivo, já é realidade no cotidiano de ensino-aprendizagem do estudante, sendo, ao menos nesta análise preliminar, em conjunto com os demais esforços de adequação, suficiente para garantir, minimamente, o acesso a uma educação especial dentro das condições fáticas da conjuntura educacional atual.
4. No caso de provimento dos pleitos arrolados por meio de decisão judicial, a parte Agravante seria atendida em detrimento de outras crianças com deficiência, as quais igualmente demandam atendimento prioritário, já que o quantitativo de educadores sociais voluntários e monitores é norteado por legislação específica, estando todos atualmente distribuídos entre as Unidades Escolares.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.